Tribunal: TJSP
Processo: 0013762-62.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso Ministerial - Pedido de retificação de cálculo, para aplicar a nova legislação e considerar o cumprimento de 60% (3/5) para progressão de regime, retificando-se o cálculo de penas - IMPOSSIBILIDADE – 40% de cumprimento da pena é o que deve ser aplicado, já que a atual legislação não contemplou a situação do sentenciado, de forma expressa, não se podendo prejudicar o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso Ministerial - Pedido de retificação de cálculo, para aplicar a nova legislação e considerar o cumprimento de 60% (3/5) para progressão de regime, retificando-se o cálculo de penas - IMPOSSIBILIDADE – 40% de cumprimento da pena é o que deve ser aplicado, já que a atual legislação não contemplou a situação do sentenciado, de forma expressa, não se podendo prejudicar o sentenciado que não é reincidente em crime hediondo, mas em crime comum – Recurso não provido.